Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734315-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA MOURA DA CRUZ RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ROL DA ANS TAXATIVO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes é de salvaguarda do direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Nesse sentido, o direito à saúde é um direito fundamental, incluído no rol dos Direitos Sociais, com fundamento no artigo 196 da Constituição Federal. 2. Ainda que exista regulamentação específica para as contratações de planos de saúde (Lei n. 9.656/98), tal norma deve ser aplicada em harmonia com as regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em especial a instituída pelo seu art. 51, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 3. A recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora após a realização de bariátrica, conforme prescrito pelo médico responsável, consistiria em violação à dignidade da pessoa humana, cuja proteção é garantida pelo art. 1°, inc. III, da Constituição Federal de 1988, bem como a todo o sistema de proteção e defesa do consumidor. 4. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. No entanto, existem situações excepcionais estabelecidas que justificam a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, podendo o julgador determinar que o plano de saúde contratado custeie as despesas decorrentes do procedimento. 5. Quanto ao prejuízo moral, não obstante tenha se verificado abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, tal fato não extrapolou e não gerou à paciente, necessariamente, grande frustração e estresse, abalando seu estado psíquico e emocional, aptos a caracterizar o dano moral. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do TJSP, TJRJ e do STJ quanto à interpretação dos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, ao afastar a configuração de danos morais do caso em exame. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017